Tribunal: TJMT
Processo: 1016160-71.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Vistos etc.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de João Victor Santos Esteves, preso desde o dia 3.6.2021, contra ato da Exmo. Juiz de Direito da 5.a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que, no curso da ACP n.o 1014201-56.2021.8.11.0003, lhe converteu a prisão em flagrante em preventiva e a manteve por suposta autoria do crime de Tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n.o 11.343/06), mesmo diante de ilegalidade na busca domiciliar que acarretou a apreensão de substância entorpecente na residência do corréu Luiz Henrique Matias Evangelista, pois realizada sem autorização judicial ou fundadas razões acerca da existência de flagrante delito.
Inobstante a isso, a impetrante almeja a extensão dos efeitos do Habeas Corpus n.o 1010014-14.2021.8.11.0000, alegando de que o paciente se enquadra em situação idêntica ao do corréu, que foi posto em liberdade, mediante a imposição de medidas cautelares.
Anexou documentos (ID. 101003984/89).
O paciente, além dos corréus Luiz Henrique Matias Evangelista, Pedro Felipe Mendes Barros e Rafael Alves Zabloski, foram acusados de, supostamente, ter cometido o crime Tráfico de drogas, quando tentavam, com a utilização de drone, arremessar substância entorpecente em desacordo com determinação legal e regulamentar para a Penitenciária de Rondonópolis, circunstância que os levaram a ser presos em flagrante delito.
Sustenta-se, neste writ, que a prisão em flagrante foi ilegal, sob o argumento de que os policiais ingressaram na residência do corréu Luiz Henrique Matias Evangelista sem autorização judicial ou fundadas suspeitas acerca da existência de flagrante delito. Assim, requer que a prisão preventiva seja revogada, em razão da ilicitude das provas obtidas em busca domiciliar ilegal.
No caso dos autos, em tese, ficou demonstrado que as diligências policiais foram precedidas de averiguação dos fatos e o delito de tráfico de entorpecentes, cuja permanência lhe é própria, característica que autoriza agentes públicos a adentrar ao domicílio do suspeito, independentemente, de mandado judicial, para reprimir e fazer cessar a ação delituosa.
Inobstante a isso, cumpre destacar que, em recente ocasião, no Habeas Corpus n.o 1010014-14.2021.8.11.0000 impetrado em favor de Rafael Alves Zabloski, o mesmo pedido foi suscitado, analisado e não fora concedida a ordem, porquanto a matéria ainda demanda dilação probatória.
Portanto, a princípio, não há que se falar em nulidade das provas que acarretaram a prisão em flagrante a ensejar a soltura do paciente, especialmente, porque as circunstâncias permanecem as mesmas daquelas já analisadas na ação mandamental do corréu supramencionado.
Não fosse o suficiente, leva-se em conta o entendimento do STJ de que “(...) a superveniência de título apto a justificar a prisão preventiva faz perder objeto qualquer discussão acerca da legalidade da prisão em flagrante (...)” (AgRg no RHC 134.554/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020).
No que concerne ao pedido de extensão ao paciente, da decisão em que substituiu a prisão preventiva por cautelares menos gravosa do corréu Rafael Alves Zabloski, apesar de a impetrante afirmar que o paciente e o corréu compartilham de idêntica situação fático-processual, a referida patrona deixou de indicar quais seriam as semelhanças entre ambos.
Independente disso, dos elementos de provas angariados pela impetrante, vislumbro que as situações entre o paciente e o referido corréu não se assemelham a ponto de, em sede de liminar, estender os efeitos, especialmente, porque o corréu Rafael Alves Zabloski possui emprego lícito, identidade conhecida, endereço fixo e não tem qualquer Ação Penal ou Inquérito Policial movido em seu desfavor, ao contrário do paciente, que não apresentou documento de identificação, nem comprovou trabalho, estudo ou qualquer atividade lícita, sem considerar que em seu desfavor tramita uma ação penal, apurando o cometimento de outro crime de tráfico de droga.
Nesse contexto, aparentemente, há distinção das condições pessoais entre o paciente e o corréu Rafael Alves Zabloski, o que, ao menos nesta etapa, impede a extensão do benefício em favor do paciente.
Feitas essas considerações, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo legal respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT.
Em seguida à remessa das referidas informações, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de setembro de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator